Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005055-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO ALMEIDA DE ANDRADE Advogado(s): GILBERT NASCIMENTO LORENS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ALMEIDA DE ANDRADE contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação proposta em face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91). A decisão agravada fundamentou-se na ausência de verossimilhança e perigo de dano, especialmente pela inexistência de pedido administrativo recente e pela cessação do benefício há mais de três anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com o restabelecimento imediato do benefício previdenciário; e (ii) definir se é possível, com os elementos constantes dos autos, afastar a necessidade de dilação probatória para comprovação da incapacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio por incapacidade temporária somente é devido ao segurado que comprove incapacidade para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, conforme previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/91. No caso concreto, o benefício foi cessado em 24/07/2021, sendo a ação ajuizada mais de três anos após a última concessão, sem requerimento administrativo atual ou recusa formal do INSS, o que impede o reconhecimento da pretensão resistida e compromete a verossimilhança do direito invocado. A alegação de manutenção da incapacidade visual e das limitações laborativas não é comprovada por documentos idôneos suficientes para afastar a necessidade de prova pericial, sobretudo diante do tempo decorrido e da ausência de indícios mínimos de agravamento ou permanência do quadro. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), elementos que não se encontram presentes na hipótese analisada, em razão da exigência de dilação probatória. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em ações de natureza previdenciária que envolvam incapacidade laboral, é imprescindível a realização de perícia médica judicial quando ausente prova robusta da condição alegada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC/2015, arts. 300, 931 e 937, VIII; Lei nº 8.213/91, arts. 20 e 59; Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), art. 72. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.18.005440-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.06.2018; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0145.15.026314-6/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005055-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAIMUNDO ALMEIDA DE ANDRADE e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239